Tribunal: STF
Processo: ADI 2489
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-09-10
Data de publicação: 2003-09-10

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATO
 REGULAMENTAR. CONTENCIOSO CONSTITUCIONAL: INOCORRÊNCIA.
I. - O
regulamento não está, de regra, sujeito ao controle de
constitucionalidade. É que, se o ato regulamentar vai além do
conteúdo da lei, ou nega algo que a lei concedera, pratica
ilegalidade. A questão, em tal hipótese, comporta-se no contencioso
de direito comum. Não cabimento da ação direta de
inconstitucionalidade.
II. - Precedentes do S.T.F.
III. - Agravo
não provido.